Tribunal: TJES
Processo: 0010551-47.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010551-47.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Advogado dativo. Atuação em segunda instância. Aplicação analógica do art. 85 do CPC (art. 3º do CPP). Fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Inaplicabilidade de valores pré-fixados (Decreto nº 2.821-R e Resolução nº 558/2007 do CJF) à Justiça Estadual. Embargos conhecidos e providos. Arbitramento de honorários.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por advogado dativo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto, requerendo a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo no âmbito de procedimento criminal, mediante aplicação analógica do art. 85 do CPC, à luz do art. 3º do CPP; e (ii) definir o critério de arbitramento dos honorários quando inexistente condenação que subsidie a verba, bem como a eventual vinculação a tabelas ou valores pré-fixados.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a aplicação analógica das regras do Código de Processo Civil para fixação de honorários em feitos criminais, diante da omissão legislativa específica e da autorização expressa do art. 3º do CPP.

4. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se o trabalho desenvolvido, o zelo profissional, a natureza e importância da causa e o tempo exigido.

5. É inadequada a obrigatoriedade de adoção de valores previamente fixados por atos normativos administrativos, notadamente a Resolução nº 558/2007 do CJF, inaplicável à Justiça Estadual, devendo prevalecer a discricionariedade fundamentada do magistrado.

6. Reconhecida a efetiva atuação do advogado dativo em segundo grau, impõe-se o arbitramento de honorários, em atenção à indispensabilidade da advocacia e à justa remuneração pelo serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, para suprir omissão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo no valor de R$ 880,00, pela atuação em segunda instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010551-47.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
Dr
PABLO LARANJA
em face do acórdão que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários em favor do Dr.
PABLO LARANJA
, OAB/ES nº 24.619.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO
para
arbitrar o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.